Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIENTES.
1. Não há no ordenamento jurídico pátrio o estabelecimento de parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, portanto, devem ser fixados pelo Juízo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à natureza, complexidade e tempo necessário para a realização do trabalho técnico.
2. Rejeita-se a impugnação da parte quando ausente demonstrativo concreto para embasar o argumento de que o valor dos honorários periciais seria excessivo ou abusivo, sendo insuficientes as alegações genéricas acerca da suposta exorbitância daquele valor.
3. Negou-se provimento ao recurso.